Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705822-98.2021.8.07.0008 APELANTE: MYUKI KAWAKAME APELADO: JOSE ARTUR DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DA SILVA, JAZILTON ANDRADE DE OLIVEIRA DESPACHO A apelante-autora não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, uma vez que recolheu as custas iniciais do processo, e não apresentou o pedido do benefício em momento anterior. Requer, na apelação, a concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante-autora para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação atualizada, no prazo de cinco dias, art. 99, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 18 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora